Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703556-74.2022.8.07.0018 RECORRENTES: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT. ÓBICE AO PEDIDO. LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. INTENÇÃO DE IMPEDIR A EXAÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. No bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto. 2. Posteriormente, em 11/4/2022, Sua Excelência deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” . 3. A mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. 4. Autorizar o depósito judicial de valores controvertidos, nos moldes como pleiteia a recorrente, para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. 5. A decisão proferida pela Presidência do TJDFT visou a obstar a grave lesão à economia pública que seria causada pela suspensão da exigibilidade do tributo no âmbito distrital, o que poderia repercutir diretamente nos serviços que são colocados à disposição da população, como a saúde e a segurança pública. 6. A incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese distinta da verificada quando a contribuinte objetiva obstar a própria cobrança da exação fiscal. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional. Indicam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 151, inciso II, do CTN, sustentando o direito ao depósito judicial dos valores discutidos. Apontam, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do TJSP; c) artigos 4o da Lei 8.437/1992 e 15 da Lei 12.016/2009, asseverando a suspensão da exigibilidade dos débitos depositados. Na petição de ID. 42974356, pedem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA, OAB/DF 62.860, e RENATA FOIZER SILVA MANZONI, OAB/DF 23.602. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Tampouco comporta prosseguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 151, inciso II, do CTN, 4o da Lei 8.437/1992, e 15 da Lei 12.016/2009, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] como já esclarecido por esta Relatora, a incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese distinta da que se apresenta no feito, porquanto a ora agravante objetiva obstar a própria cobrança da exação fiscal. Some-se a isso o fato de que o pedido foi formulado pela agravante de forma inédita nesta instância recursal, não havendo nenhuma motivação plausível para supressão da primeira instância. Nesse contexto, em atenção à decisão proferida pela Presidência deste eg. TJDFT e ao interesse público por ela resguardado, deve-se manter o indeferimento do pedido da ora agravante, porquanto eventual deliberação judicial sobre a suspensão da exigibilidade do tributo, tal como pretendido, afronta, de forma efetiva e direta, a decisão acima referida” (ID. 40002269). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA, OAB/DF 62.860, e RENATA FOIZER SILVA MANZONI, OAB/DF 23.602 (ID. 42974356). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016